Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-04.2016.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito - ISS – ISENÇÃO FISCAL -- Lei Municipal no 2.831/08/14 que concede isenção de pagamento de tributos municipais durante edificação de conjunto habitacional – Serviços prestados por terceiro – Lei municipal de caráter geral – Extensão do benefício para empresas contratadas -- Possibilidade - Juros Moratórios - Incidência de acordo com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Repetição de Indébito - ISS – ISENÇÃO FISCAL -- Lei Municipal no 2.831/08/14 que concede isenção de pagamento de tributos municipais durante edificação de conjunto habitacional – Serviços prestados por terceiro – Lei municipal de caráter geral – Extensão do benefício para empresas contratadas -- Possibilidade - Juros Moratórios - Incidência de acordo com o entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral, reconhecida no RE 870.947 - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001502-04.2016.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO-SP, é apelado FIRENZI ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
2
Voto No 20038
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484
Apelante: MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
Apelada: FIRENZI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
FORO DE PROMISSÃO
APELAÇÃO CÍVEL Ação de Repetição de Indébito - ISS
ISENÇÃO FISCAL -- Lei Municipal no 2.831/08/14 que
concede isenção de pagamento de tributos municipais durante
edificação de conjunto habitacional Serviços prestados por
terceiro
Lei municipal de caráter geral
Extensão do
benefício para empresas contratadas -- Possibilidade - Juros
Moratórios - Incidência de acordo com o entendimento firmado
no Tema 810 da Repercussão Geral, reconhecida no RE
870.947 - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença de fls. 194/198, que julgou procedente o pedido para
condenar o Município a restituir o valor cobrado e pago indevidamente a título
de ISSQN, no montante de R$ 26.072,64, com correção monetária desde a
data dos pagamentos indevidos pelos índices da Tabela Prática do TJSP, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, de
acordo com o artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. Em
razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
3
Sustenta a apelante, em apertada síntese, que a isenção
prevista na legislação municipal, não tem caráter geral, o que impossibilita a
interpretação extensiva ao caso em análise. Insurge-se contra o índice de juros
aplicável, posto que em conformidade com o disposto no art. 1o-F da Lei n.
9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, o índice de juros passou a
ser o da caderneta de poupança, de 0.5% ao mês. Pugna pela reforma da
decisão.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls.209/232.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, restou incontroverso pelos documentos
de fls. 37/94 que a empresa apelada celebrou convênio com a CDHU para a
construção de 160 unidades habitacionais no conjunto denominado
“Promissão-F”, com recursos financeiros a cargo da CDHU e com a
contrapartida de doação dos terrenos e concessão de incentivos fiscais,
conforme Lei Municipal n. 2.831/2008.
De acordo com o art. 6o da Lei Municipal no 2.831/2008
os serviços destinados à implantação do Conjunto Habitacional estão isentos
de incidência de tributos municipais, dentre eles o ISS, como se afigura no
presente caso.
O MM. Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o
pedido, sob o fundamento de que:
“No caso concreto, a isenção foi concedida mediante lei específica
municipal que regulou exclusivamente a matéria, ou seja, incentivo
da Administração Pública Municipal para a construção de 160 novas
unidades habitacionais na cidade de Promissão-SP, a cargo da
CDHU, para atendimento da população de baixa renda, com renúncia
fiscal da carga tributária para tornar os preços mais acessíveis. A Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
4
Municipal no 2.831/2008 (fls. 50/51), em seu artigo 6o, é clara quanto à
isenção dos tributos fiscais concedidos para a construção de
unidades habitacionais na cidade de Promissão, incluindo o ISSQN:
Art. 6o. Enquanto estiverem no domínio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes do
Conjunto Habitacional que a mesma implantar no Município de
Promissão ficam isentos de tributos municipais. . E, de fato, restou
incontroverso que durante a execução da obra, o imóvel permaneceu
nos domínios da CDHU. Pelo teor do dispositivo legal acima
mencionado, em consonância com o artigo 111, inciso II, do Códig
Tributário Nacional, viável o reconhecimento da isenção aos serviços
prestados pela requerente. A contratação foi realizada em
conformidade com o Convênio existente entre o Município de
Promissão e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, que visa à produção de
unidades habitacionais pelo Programa de Parceria com Municípios,
Modalidade Autoconstrução Subprograma Demanda Geral (fls.
37/49). Verifica-se que a requerente é empresa privada que presta
serviços de construção civil. A tese da Municipalidade, no sentido de
que a isenção abrange somente a própria CDHU, conforme cláusula
contratual no 8.1.1, alínea n (fl. 43), bem como do art. 6o da Lei
Municipal no 2.831/08, em verdade, levaria à conclusão inarredável
que não se trataria de verdadeira isenção, mas de ausência de fato
gerador de ISS, o que é incorreto, haja vista não existir efetiva
prestação de serviço, pois, em tal hipótese, não existiria as figuras
do prestador nem do tomador de serviço. Não haveria efetiva
prestação de serviço para fins de ISS. Nesse sentido, como restou
consignado na Apelação no 0000678-74.1996.8.26.0157, de relatoria da
Exma. Desembargadora Mônica Serrano, (...) a isenção prevista na
referida lei municipal é tal que abrange os serviços levados a efeito
por terceiros, contratados pela CDHU para a execução de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
5
integrantes do empreendimento por ela implantado. Tal interpretação
não fere o disposto no artigo 111, I , do CTN, haja vista que não se
trata de interpretação analógica ou ampliativa, mas sim mera
interpretação literal da lei municipal. Diante dos quadros fáticos e
jurídicos delineados nos autos, entendo que é indevido o pagamento
do tributo de ISSQN, pois a CDHU é a responsável pela
implementação do Conjunto Habitacional e a isenção dos tributos
municipais deve ser estendida à empresa vencedora da licitação para
a construção das casas. Os serviços realizados pela autora fazem
parte do Conjunto Habitacional e devem ser isentos dos tributos
municipais. Ademais, é certo que o objetivo da lei foi reduzir o custo
das unidades habitacionais. Com isso contou a requerente. E, com
base numa interpretação teleológica e. como clara a finalidade social
da(s) norma(s) aplicável(s), visto que buscou(aram) isentar tudo o
que se envolveu na construção de moradia popular (móveis, imóveis
e serviços), inclusive as atividades repassadas pela CDHU a terceiros
e por estes executadas. Portanto, não subsiste o argumento do
requerido de que a isenção prevista na lei municipal não tem caráter
geral, por se tratar de isenção objetiva. Pouco relevante, também, o
fato da requerente não ter juntado nos autos a planilha orçamentária
e financeira em que não consta a previsão da incidência de ISSQN,
vez que os demais documentos juntados são suficientes para
corroborar o pedido inicial. Em assim sendo, a isenção prevista pela
lei complementar municipal deve pairar sobre a autora, que realizou a
obra de engenharia. Portanto, não há que se falar que o benefício foi
concedido exclusivamente à CDHU. Levando-se em consideração
que a parte autora foi contratada para construção das casas
populares, cujo projeto é elaborado e gerido pelo CDHU, por meio de
convênio celebrado entre este e o Município, é impositiva a
procedência do pedido, tendo em vista que o imposto foi
indevidamente pago pela autora no montante de R$ 26.072,64,
conforme os documentos juntados às fls. 69/94, 156/177 e 184/189 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
6
que não foram impugnados pelo requerente (fls. 108 e 193)
(...)Portanto, e não obstante os argumentos do(a) zeloso(a)
procurador(a) do município de Promissão, que se respeita, a ação
deve ser julgada procedente nos termos da fundamentação retro”.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
Não há dúvidas de que o espírito da Lei Municipal em
comento é isentar todos os tributos municipais incidentes sobre o conjunto
habitacional em construção, visando, com isso, baratear os custos dos imóveis
para a população de baixa renda. Logo, não faz sentido que tal norma
somente beneficie o CDHU, sendo certo que nesse caso não ocorreria a
efetiva prestação de serviço para fins de incidência de ISS, pois a própria
tomadora seria também a prestadora do referido serviço.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento do E.
Desembargador
Rodrigues
de
Aguiar
na
apelação
n°
0009172-08.2008.8.26.0156, que versa sobre caso análogo:
Com efeito, a questão resume-se em esclarecer se a
embargante tem ou não isenção quanto aos serviços de
construção prestados por terceiros à CDHU, decorrentes de
processo de concorrência, com vistas à construção do
Conjunto Habitacional "Cruzeiro G". A Lei Municipal n° 3.525/02
alterou o artigo 1o da Lei Municipal n° 3.503/02, atribuindo ao
seu inciso VI a seguinte redação: 'VI - Ficam isentos de tributos
municipais os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes
do empreendimento que a CDHU implantar neste Município, até
a comercialização do referido Conjunto Habitacional, devendo
após, a municipalidade lançar os referidos impostos em face
dos mutuários beneficiados'. O apelante alega que referida
isenção abrange somente os empreendimentos que a CDHU
implantar no Município e não as empresas terceirizadas por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
7
No entanto, tal entendimento não procede. A interpretação que
a Municipalidade quer dar à letra da lei não pode prevalecer. De
fato, a considerar a tese da Municipalidade, no sentido de que a
isenção abrange somente os serviços feitos pela própria CDHU,
em verdade, não se trataria de isenção, mas de ausência de fato
gerador de ISS, haja vista não existir efetiva prestação de
serviço, pois, em tal hipótese, não existiria as figuras do
prestador nem do tomador de serviço. Não haveria efetiva
prestação de serviço para fins de ISS. A CDHU construiria em
terreno próprio, sob responsabilidade própria. Assim, a isenção
prevista na referida lei municipal é tal que abrange os serviços
levados a efeito por terceiros, contratados pela CDHU para a
execução de serviços integrantes do empreendimento por ela
implantado. Tal interpretação não fere o disposto no artigo 111,
I , do CTN, haja vista que não se trata de interpretação
analógica ou ampliativa, mas sim mera interpretação literal da
lei municipal. Ressalte-se que eventual pagamento ou retenção
de ISS efetuado pela embargante, por si só, não implica
renúncia à isenção de tributos concedida pela lei municipal.”1
E tal entendimento é o mesmo adotado em outros casos
julgados por este E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Serviços integrantes do
empreendimento implantado pela CDHU, prestados por terceiro
-
Isenção
prevista
em
lei
municipal
de
caráter geral
1 Ap. 0009172-08.2008.8.26.0156 Relator(a): Rodrigues de Aguiar; Comarca: Cruzeiro; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/09/2010; Data de registro: 04/11/2010; Outros
números: 990103828682

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
8
Possibilidade Recursos oficial e voluntário improvidos.2
Reexame necessário - Execução fiscal Embargos à execução
ISS Isenção fiscal Serviços integrantes do empreendimento
implantado pela CDHU, prestados por terceiros. Isenção
prevista em lei municipal de caráter geral
Benefício que se
estende às empresas contratadas
Sentença mantida

Recurso não provido.3
Em relação aos juros aplicáveis à espécie, assim restou
decidido pela Suprema Corte ao apreciar o Tema 810 da Repercussão Geral,
reconhecida no RE no 870.947:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no
2 Ap. 0002748-15.2010.8.26.0435 Relator(a): Rezende Silveira; Comarca: Pedreira; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 31/10/2013; Data de registro: 06/11/2013
3 Ap. 0000678-74.1996.8.26.0157 Relator(a): Mônica Serrano; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 11/09/2014; Data de registro: 22/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001502-04.2016.8.26.0484 -Voto no
9
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (destacamos).
Por tais fundamentos, de rigor a manutenção da r.
sentença combatida.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator